Tribunal: TJDFT
Processo: 0742283-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742283-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANCA E PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Peticiona AEROTECH DO BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA manifestando oposição ao julgamento virtual, bem como requerendo a inclusão em pauta presencial e o deferimento de sustentação oral por seu patrono. Primeiramente, quanto à oposição ao julgamento virtual, trata-se de faculdade conferida à parte (artigo 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021). No que concerne à sustentação oral, mostra-se cabível, uma vez que o presente feito versa sobre agravo interno de decisão monocrática de Relator em processo de competência originária, estando abrangido pela autorização legal prevista no artigo 937, parágrafo 3o, do CPC. Ante o exposto, retire-se da pauta virtual e inclua-se em sessão de julgamento presencial, devendo os advogados que manifestarem interesse em realizar sustentação oral observarem o prazo regulamentar de inscrição. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora